Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718991-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO AGRAVADO: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A FALIDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO em face de TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704394-88.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema “sniper”, nos seguintes termos: AQUILA DOS SANTOS JACOBOSQUE BRUNO propôs ação de indenização de dano material e moral em face de TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$2.978,90 por indenização por danos materiais, além de R$4.000,00 por danos morais. A ré foi condenada, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (ID 108999158, fls. 170/183; ID 111909563, fls. 203/204). O requerido foi intimado para cumprimento espontâneo do julgado (ID 116705660, fl. 226), todavia, quedou-se inerte. Na decisão de ID 134929341 - fls. 233/234, determinou-se a realização de atos constritivos, mas sem êxito. Intimado, o autor pediu seja feita pesquisa de bens via SNIPER. Decido. Indefiro o pedido da exequente para que seja feita pesquisa de bens via SNIPER , pois não demonstrados indícios de que a parte executada detenha embarcação ou aeronave, ou tenha declarado bens perante a Justiça Eleitoral. Portanto, não há efetividade na realização dessa medida. Fica a exequente intimada para atualizar o valor do crédito e indicar bens a serem penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias. Por oportuno, não tendo sido logrado êxito em obter a satisfação do crédito, caso seja requerido, defiro, desde já, a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, com relação ao valor do crédito a ser atualizado pela exequente. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente processo. Dispensada a lavratura do termo de penhora. Valores ínfimos ou inferiores a 10% do valor da dívida, serão automaticamente desbloqueados. Havendo cumprimento parcial ou infrutífero, repita-se a ordem de bloqueio por até três vezes. Havendo cumprimento integral ou parcial, a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca desta decisão, bem como da penhora realizada, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Frustradas as diligências de bloqueio, promova-se a pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor, no sistema SINESP/INFOSEG. Encontrados veículos em nome do(a)(s) executado(a)(s) e havendo pedido, defiro a penhora sobre os veículos indicados pela parte exequente, nos termos do art. 845, § 1o do CPC, devendo a secretaria promover o respectivo bloqueio via RENAJUD; e intimar o executado da penhora, com prazo de 15 dias para impugnação. A parte exequente deverá ser intimada a informar o endereço de localização do bem para sua avaliação e remoção, e indicar fiel depositário (art. 840, §1o CPC). Intime-se, por fim, se o caso, eventual credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, CPC. Defiro a consulta ao sistema INFOJUD, caso haja requerimento e comprovação de entrega de DIRPF pelo(a)(s) executado(a)(s) no último ano. Após juntada a consulta, dê-se vista ao exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Ultrapassado o prazo, a pesquisa com resposta positiva deverá ser excluída do processo, com certificação nos autos (art. 773 CPC). Defiro a pesquisa de bens imóveis via ERIDF, caso haja requerimento e seja a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, incumbe ao exequente a busca e pagamento dos respectivos emolumentos. Outrossim, eventual requerimento de penhora de imóvel ou direitos aquisitivos sobre imóvel deverá estar acompanhado da certidão de matrícula do bem atualizada. Caso haja requerimento de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, a parte exequente deverá juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor (art. 778, §2o do CPC). Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para dar andamento ao processo. Na hipótese de notícia de falecimento da parte executada, o exequente deverá ser intimado a informar se há inventário em trâmite. Havendo inventário o exequente pode habilitar seu crédito nos autos do inventário, art. 642 CPC, e comprovar nos autos em 30 dias, com extinção deste processo. Caso não haja inventário e para sucessão processual deverá o exequente informar os sucessores do de cujus (art. 779, II CPC), com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser intimados, com prazo de 15 dias. O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil ou Gov. br, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as suas contas bancárias (poupança e conta corrente). Esgotados todos os meios de satisfação da dívida sem sucesso, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC. A parte exequente interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) Juízo de origem deferiu medidas constritivas (Sisbajud, Renajud, Eridft e Infojud), porém indeferiu o pedido de pesquisa via sistema “sniper”; 2) o prazo deve ser solucionado em prazo razoável, além do que deve ser aplicado o princípio da cooperação, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC; 3) a plataforma foi criada com o objetivo de alcançar maior efetividade; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante o exposto, requer de Vossas Excelências: (i) que seja deferido o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver utilizada a nova ferramenta que está disponível, para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, à vista disso, o artigo 6o do Código de Processo Civil, orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, no caso da execução é a satisfação do débito junto ao credor, realizando assim a pesquisa junto a ferramenta disponibilizada SNIPER, em nome da executada, TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A; (ii) a intimação da parte agravada através de seu advogado constituído para que caso queira apresente resposta ao presente recurso no prazo legal; (iii) por fim, requer que todas as publicações/intimações, sejam feitas em nome dos advogados Dr. Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Dra. Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Dr. Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079, sob pena de nulidade. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao contrário do que afirma o agravante, o princípio da cooperação não isenta a parte credora de buscar os bens do devedor, vez que esse é um dever que lhe pertence. Além disso, percebe-se que o Juízo de origem deferiu diversas medidas constritivas, com exceção da pesquisa no sistema “sniper”. Esclarece-se que o Juízo não é obrigado a movimentar a máquina judiciária para fins de realização de diligência sem que a parte apresente fundamentos que justifiquem a medida. Entendo, por ora, que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2023 19:24:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador